Tribunal: TJMT
Processo: 0007999-70.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007999-70.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEITON CASTRO DA SILVA - CPF: 705.765.051-53 (APELANTE), PAULO CESAR RODRIGUES JUNIOR - CPF: 996.663.241-72 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR RODRIGUES JUNIOR - CPF: 996.663.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007999-70.2015.8.11.0042

APELANTE: CLEITON CASTRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO POR SER PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE, AO ADENTRAR NO PRESÍDIO PARA REALIZAR VISITA, FOI SURPREENDIDO COM UMA PORÇÃO DE MACONHA ESCONDIDA ENTRE AS TRÊS CUECAS QUE VESTIA – CONFISSÃO INFORMAL E EXTRAJUDICIAL – ADMISSÃO DE QUE A DROGA SERIA DESTINADA A TERCEIRO, PELO VALOR DE R$ 120,00 REAIS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 11 DESTE TRIBUNAL – FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADA – TRÁFICO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – EXISTÊNCIA DE TRÊS AÇÕES PENAIS EM CURSO, UMA, INCLUSIVE, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A SENTENÇA DESTES AUTOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA APLICADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão informal e extrajudicial, assim como pelos depoimentos dos policiais penais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.

A confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11).

A dedicação às atividades criminosas, demonstrada pela existência de ações penais em curso, impossibilita a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, especialmente quando uma delas possui condenação e trânsito em julgado após a sentença proferida nos autos em análise.

A pena imposta –
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
–
não autoriza a alteração do regime semiaberto para o aberto, tampouco a substituição por restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007999-70.2015.8.11.0042

APELANTE: CLEITON CASTRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEITON CASTRO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 403589), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ser praticado nas dependências de unidade prisional, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006.

O apelante requer a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob a assertiva de que
“não restou demonstrado que a substância apreendida em sua posse teria destino mercantil”
. Alternativamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a alteração do regime para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 08 de março de 2015, por volta das 14h45min, o denunciado CLEITON CASTRO DA SILVA trazia consigo, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 34,75g (trinta e quatro gramas e setenta e seis (sic) centigramas), nas dependências da Centro de Ressocialização de Cuiabá, que o denunciado PAULO CÉSAR RODRIGUES JUNIOR foi o autor mediato do crime, já que fez com que o entorpecente fosse entregue ao condenunciado (sic) mediante terceira pessoa.

De acordo com o que foi apurado, durante as abordagens e revistas de rotina, os agentes penitenciários verificaram, que o denunciado CLEITON demonstrou excessivo nervosismo, motivo pelo qual passou por uma revista mais minuciosa, quando constatou-se que trazia algo escondido dentro de uma das três cuecas que vestia. Obedecendo às ordens dos agentes, o objeto foi retirado, tendo os agentes notado que se tratava de um invólucro contendo uma porção de maconha.

Inquirido a respeito, o denunciado CLEITON afirmou que recebera R$ 120,00 (cento e vinte reais) para entrar com a droga no Centro de Ressocialização.

Perante a autoridade policial, o denunciado CLEITON reafirmou os fatos afirmando que a droga foi entregue por terceira pessoa não identificada e que seria entregue a ‘alguém’ dentro do presídio.

Feita a checagem, constatou-se que o denunciado Cleiton iria visitar o codenunciado Paulo César Rodrigues, havendo registros de outras visitas anteriores.

Conduzido à delegacia, o denunciado PAULO CESAR afirmou que não tinha conhecimento que CLEITON estivesse transportando drogas para lhe entregar.”

O codenunciado Paulo Cesar Rodrigues Junior foi absolvido, por falta de provas.

Encerrada a fase instrutória, e, após a apresentação dos memorias finais, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, consoante se extrai deste excerto da sentença hostilizada:

“O acusado CLEITON CASTRO DA SILVA quando depôs em Juízo declarou o seguinte:

“(...) o que eu falei no dia lá não foi o acontecido mesmo (...) [você foi fazer o que no presídio?] Eu ia visitar; [visitar quem?] O Paulo César; [o que ele é seu?] Eu já fiquei preso, fiquei detido lá, me ajudou e lá eu fiz amizade; [o senhor não sabia que é perigoso levar essa droga?]
Eu tinha esquecido a maconha, eu sou usuário, eu tinha esquecido da maconha; [e por que o senhor tinha três cuecas?] Eu sou magro de mais, uma é bundinha, daquela de enchimento na bunda, estava uma para tampar a outra
,
que é bundinha (...); [por que o senhor não fala a verdade logo?] eu falo a verdade, eu sou usuário (...); [eu estou querendo saber porque o senhor ia levar esse entorpecente para dentro do presídio, para quem o senhor ia entregar?] eu esqueci, não ia entregar para ninguém, eu sou usuário (...); [e esses cento e vinte e reais que o senhor recebeu?] esse era o único dinheiro que eu tinha (...); [o Paulo não tem nada haver com essa história?] não tem nada haver com essa história (...)”
(CD-ROM/Fase Judicial –Fl. 171) . [...].

A testemunha de acusação, EDVALDO DA SILVA FIGUEIREDO, declarou o seguinte:

“(...) o que acontece eu já vinha já vários plantões observando, observando o Cleiton, sempre ele ia visitar o Paulo César; ai ele vinha com a muleta dele de deficiente, ai ele chegava, quando chegava ele colocava a muleta aqui e para deslocar como daqui nessa parede ele estava normal, ai eu achei; ai várias vezes ele fez isso daí; ai o que eu fiz, dessa vez eu pedi para o chefe de equipe que eu ia fazer uma revista, eu ia pedir para ele que se pudesse né; ai ele pegou e alterou comigo (...);
aí peguei e chamei um colega como testemunha e pedi que ele tirasse a roupa, aí quando ele estava [...] com três cuecas, que é a hora que ele abaixou mesmo e eu falei não pode tirar todas as cuecas, que ai que caiu
(...); [ele confessou que ia entregar esse entorpecente para o Paulo ou não?] não, que funciona assim doutor; a pessoa para fazer visita ele tem que ter a carteirinha de visita, e atrás dessa carteirinha está o visitante, a visita e o visitante (...); a gente prendeu a carteirinha dele e lá tem o nome do reeducando que está lá; [então ele ia visitar o reeducando Paulo César?] isso (...);
[ele chegou a dizer que ia receber alguma coisa para levar aquela droga?] ele falou que ia receber não sei se era cento e vinte ou cento e cinquenta reais; ele disse de quem?] não
(...), lá nessa função de guarda tem dois anos; em termos desse Paulo não o conheço, não sei como que é, nunca tive acesso a ele, contato com ele (...)”
(CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 191). [...].

Extrai-se que o acusado CLEITON quando interrogado na fase investigativa, confessou espontaneamente o crime, não deixando dúvidas neste particular, como segue
:

“(...) QUE nesta data, o interrogado fora até o CRC, onde iria visitar o amigo PAULO CESAR RODRIGUES JUNIOR; QUE
ainda no interior do presídio fora abordado por uma senhor, a qual lhe pedira para adentrar ao presídio com 01 (uma) porção de maconha e que uma pessoa iria chegar até o interrogado para pegá-la (...); QUE antes de adentrar ao presídio, o interrogado colocara o entorpecente em sua cueca, porém o entorpecente fora localizado durante a revista, por parte dos agentes penitenciários
; QUE o interrogado afirma que não tem conhecimento de quem seria a pessoa que pegaria o entorpecente (...)” – Fl. 16.

Ainda que na fase judicial tenha o acusado se retratado da primeira versão dada nos autos, informando que na verdade esqueceu que estivesse levando entorpecente consigo quando tentava adentrar a penitenciária, denota-se que sua retratação além de isolada se mostra pouco provável
.

Frise-se que o acusado mesmo admitindo sua condição de usuário, quis dizer que no dia da abordagem teria esquecido que estivesse transportando consigo substância tóxica ocultada nas partes íntimas, quando se verifica que o mesmo se vestiu de três cuecas justamente para ocultar a substância tóxica, lembrando que a droga foi encontrada entre tais peças de roupa
.

Aliás, bem constou na fase investigativa na declaração prestada pelos policiais, que o acusado só foi abordado e revistado porque demostrou nervosismo.

Ora,
não prospera o alegado desconhecimento do réu acerca da droga transportada, quando se percebe que na fase investigativa o mesmo além de confessar o ilícito, inclusive apontou que recebeu pelo serviço o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Ainda que o acusado CLEITON não tenha apontado o verdadeiro destinatário da droga, conclui-se que dúvidas não pairam de que o mesmo levava consigo substância tóxica com intuito de adentrar ao estabelecimento prisional, como confessado por ele na fase policial
.

Neste caso, a confissão do acusado obtida em sede policial, deve prevalecer sobre a retratação judicial isolada, ainda mais quando ausente informação de que referida confissão foi obtida por meio ilícito.
[...].

Não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do Estabelecimento Prisional, razão pela qual aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado CLEITON CASTRO DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Não obstante a irresignação da defesa, o conjunto probatório colacionado na instrução processual – formado pelas circunstâncias da prisão e pela incontroversa apreensão de entorpecente em poder do agente, assim como pela sua confissão informal e extrajudicial e pelos depoimentos dos policiais penais – comprova o tráfico de drogas imputado ao apelante.

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A retratação judicial do apelante não tem o condão de desqualificar/anular a sua confissão dada na etapa inquisitória, sobretudo quando o contexto probatório na fase judicial corrobora os fatos narrados por ele perante a autoridade policial.

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11).

A alegação do réu, no sentido de “ter esquecido a droga em suas roupas íntimas”, não se apresenta verossímil, mormente porque é anormal uma pessoa vestir três cuecas, ao mesmo tempo, para adentrar numa unidade prisional.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(Ap 177831/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 03/05/2017)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Noutro giro, à época da sentença [em 17.6.2016], o magistrado singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado considerando que o apelante registrava
“outras ações penais em curso”
– porte ilegal de arma de fogo e ameaça [Código 348876]; estelionato [Código 379066]; receptação [534336] –, a evidenciar que
“se dedica as atividades criminosas, consoante se extrai da extensa ficha criminal encartada às fls. 132/133, 154/155 e 161”
.

Em que pese a divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento de que a dedicação às atividades criminosas pode ser demonstrada pela existência de ações penais em andamento, a impossibilitar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, consoante os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas
, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.”
(N.U 0015651-02.2019.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 08/11/2020)

“A existência de ações penais em andamento e de condenações pendentes de trânsito em julgado na data da sentença, embora não sirva para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, é suficiente para demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas, o que representa óbice ao deferimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n.o 52 da TCCR do TJMT).”
(N.U 0000482-78.2019.8.11.0040, GILBERTO GIRALDELLI, 26/05/2020)

Destaco, ainda, a brilhante explanação dada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz sobre a utilização de processos em curso para aferir a dedicação à atividade criminosa do agente,
in verbis
:

“[...] não vejo óbice a que a existência de inquéritos policiais, de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Essa, aliás, sempre foi a minha compreensão acerca dessa matéria, conforme já externalizei, por exemplo, no HC n. 338.379/SP, julgado por esta colenda Sexta Turma em 6/12/2016. [...].

É imperioso o registro de que tais elementos – feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade – podem, a meu ver, afastar o redutor
não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador – quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, elementos que exigem o trânsito em julgado da condenação para o seu reconhecimento –, mas
pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas
e a sua não integração em organização criminosa.

Por fim, entendo que
exigir a existência de trânsito em julgado da condenação anterior para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência
. Assim,
considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas
.”
(HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Ademais,
ao consultar a tramitação das supracitadas ações penais, constatei que o apelante já foi condenado pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo e ameaça [Código 348876]
, cuja sentença transitou em julgado em
24.2.2017
[8 (oito) meses após a condenação destes autos], a reforçar a inaplicabilidade da minorante.

Por fim, a pena imposta –
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
–
não autoriza a alteração do regime semiaberto para o aberto, tampouco a substituição por restritivas de direitos.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021